Tribunal: TJSP
Processo: 0008845-97.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE, EM RAZÃO DE NOVA CONDENAÇÃO, DETERMINOU A UNIFICAÇÃO DAS PENAS, ESTABELECENDO COMO DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL A DATA DA FALTA GRAVE – ACOLHIMENTO – A prática de novo crime no curso do cumprimento de penas interrompe o lapso temporal para a obtenção de benefícios, exceto para fins de livramento condicional,

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE, EM RAZÃO DE NOVA CONDENAÇÃO, DETERMINOU A UNIFICAÇÃO DAS PENAS, ESTABELECENDO COMO DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL A DATA DA FALTA GRAVE – ACOLHIMENTO – A prática de novo crime no curso do cumprimento de penas interrompe o lapso temporal para a obtenção de benefícios, exceto para fins de livramento condicional, indulto e comutação, devendo incidir as Súmulas 441 e 535, ambas do STJ. Recurso provido, para constar que a nova data-base não pode ser considerada para a concessão do benefício de livramento condicional.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008845-97.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LETICIA FRANCISCA DA SILVA RODRIGUES, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, deram provimento ao agravo em execução, para constar que a
nova data-base não pode ser considerada para a concessão do benefício de
livramento condicional, de conformidade com o voto do E. Relator; vencido o E.
2o Juiz, Des. Sérgio Ribas, que negava provimento ao recurso e não declarará
voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008845-97.2020.8.26.0041 -Voto no 13769
2
Agravo em Execução no 0008845-97.2020.8.26.0041
Comarca de São Paulo DEECRIM UR1
Agravante: Letícia Francisca da Silva Rodrigues
Agravado: Ministério Público
Voto no 13769
AGRAVO EM EXECUÇÃO IRRESIGNAÇÃO CONTRA
DECISÃO
QUE,
EM
RAZÃO
DE
NOVA
CONDENAÇÃO, DETERMINOU A UNIFICAÇÃO DAS
PENAS, ESTABELECENDO COMO DATA-BASE PARA
A CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL A
DATA DA FALTA GRAVE
ACOLHIMENTO
A
prática de novo crime no curso do cumprimento de penas
interrompe o lapso temporal para a obtenção de benefícios,
exceto para fins de livramento condicional, indulto e
comutação, devendo incidir as Súmulas 441 e 535, ambas
do STJ. Recurso provido, para constar que a nova data-base
não pode ser considerada para a concessão do benefício de
livramento condicional.
Vistos.
Letícia Francisca da Silva Rodrigues interpôs
Agravo em Execução em face da r. decisão proferida pelo Juízo da
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 1a RAJ, Comarca de São Paulo, nos autos da Execução no
0002933-02.2017.8.26.0502, que determinou a realização de novo
cálculo das penas, considerando como data-base para concessão do
benefício do livramento condicional a data da falta grave em decorrência
da prática de novo delito (fls. 24 e 25/29).
Em sua minuta, a Agravante requereu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008845-97.2020.8.26.0041 -Voto no 13769
3
reforma da r. decisão, a fim de que seja afastada a interrupção do lapso
temporal para fins do livramento condicional (fls. 02/07).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 33/42).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 43).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do recurso (fls. 52/55).
É o relatório.
O
recurso
deve
ser
conhecido
porque
tempestivo, e, no mérito, merece ser provido.
Com efeito, segundo se depreende dos autos, a
ora agravante cumpria pena privativa de liberdade pelo crime de tráfico
de entorpecentes em regime aberto e, na sequência, sobreveio
condenação pelo crime de roubo qualificado. Após tal condenação, foi
determinada a elaboração de novo cálculo de pena, unificando-se as
penas, reconhecendo-se a prática do novo delito como falta grave,
estabelecendo o regime fechado para cumprimento das penas e
considerando como data-base para a concessão dos benefícios a data da
falta grave.
Contudo, no tocante ao livramento condicional,
assim como ao indulto e à comutação da pena, por falta de disposição
legal expressa a esse respeito, firmou-se o entendimento jurisprudencial
no sentido de que a superveniência de nova condenação no curso da
execução não acarreta a interrupção do lapso temporal para a obtenção
desses benefícios, conforme Súmulas 441 e 535 do STJ.
Nesse sentido, importante observar julgados do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008845-97.2020.8.26.0041 -Voto no 13769
4
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “[...] 2. A jurisprudência desta Corte é
assente no sentido de que a superveniência de nova condenação no curso da
execução implica unificação das penas e interrupção do lapso temporal para
obtenção de benefícios, exceto indulto, comutação da pena e livramento condicional,
sendo despiciendo o trânsito em julgado da sentença, a teor da Súmula 526/STJ,
devendo, contudo, tal data ser considerada como termo a quo para a contagem do
prazo aquisitivo. 3. Configura constrangimento ilegal a ausência de ressalva quanto
à impossibilidade de interrupção do prazo para que o apenado obtenha benefícios
de livramento condicional, indulto e comutação de pena.” (Habeas Corpus no
364741/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. em 08.11.2016, DJe
14.11.2016).
“1. Consoante entendimento pacífico deste Sodalício,
sobrevindo condenação ao apenado no curso da execução, a contagem do prazo
para concessão de benefícios, como regra geral, é interrompida, sendo realizado
novo cálculo com base no somatório das reprimendas. 2. Entretanto, a ocorrência
da unificação das penas não altera a data-base para a concessão do livramento
condicional, indulto e comutação por ausência de expressa previsão legal. Súmulas
441 e 535/STJ” (Habeas Corpus no 306808/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a
Turma, j. em 24.05.2016, DJe 02.06.2016).
No mesmo sentido, cabe ressaltar julgado deste
E. Tribunal de Justiça: “Deste modo, nos termos da jurisprudência pacificada do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de nova condenação
definitiva no curso da execução penal sempre modifica o termo a quo do prazo para
a concessão dos benefícios correspondentes a pedidos de progressão de regime, que
passam a ser calculados a partir do somatório das penas que faltam a ser
cumpridas.
[...]
E, realmente, a determinação de reinício da contagem
não abrange os prazos para comutação, indulto e livramento condicional,
lembrando-se, por simetria, o teor das Súmulas no 441 e 535 do C. STJ” (Agravo
de Execução Penal no 9000584-56.2016.8.26.0032, Rel. De Paula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008845-97.2020.8.26.0041 -Voto no 13769
5
Santos, j. em 23.02.2017). Confira-se, ainda: Agravo de Execução Penal
no 0009497-49.2016.8.26.0496, 13a Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, Rel. Moreira da Silva, j. em 23.03.2017.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo em
execução, para constar que a nova data-base não pode ser considerada
para a concessão do benefício de livramento condicional, mantendo, no
mais, a r. decisão monocrática.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator